Tribunal: TJES
Processo: 5009130-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009130-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA REGINA CHAGAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009130-20.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
PATRÍCIA REGINA CHAGAS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ESTACIONAMENTO EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA APTA A INFIRMAR O AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à apreciação da Turma Recursal cinge-se à verificação da validade do auto de infração de trânsito lavrado em desfavor da recorrente, decorrente de estacionamento em desacordo com a regulamentação do estacionamento rotativo em via pública do Município de Cariacica, sob a alegação central de inexistência de sinalização adequada no local da autuação.

2. De início, cumpre ressaltar que os atos administrativos, notadamente aqueles praticados no exercício do poder de polícia, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova idônea e convincente em sentido contrário. Tal presunção não é absoluta, mas impõe ao administrado o ônus de demonstrar, de forma clara e consistente, eventual ilegalidade ou irregularidade do ato impugnado.

3. No caso concreto, verifica-se que o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, contendo os elementos essenciais exigidos pela legislação de regência, descrevendo de maneira suficiente a conduta infracional consistente em estacionar o veículo em desacordo com a regulamentação específica do estacionamento rotativo. Não se identifica, a partir dos elementos constantes dos autos, qualquer vício formal ou material que comprometa a validade do ato administrativo.

4. A recorrente sustenta que não haveria sinalização adequada no local da infração, afirmando que tal circunstância teria induzido sua conduta de boa-fé. Todavia, a prova produzida limita-se a registros unilaterais, colhidos em momento diverso daquele da autuação, os quais não se mostram suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo regularmente praticado. Não há comprovação inequívoca de que, na data e horário da infração, inexistia sinalização regulamentar apta a informar os usuários da via acerca do estacionamento rotativo.

5. De outro lado, o Município recorrido demonstrou que, à época da autuação, a via encontrava-se devidamente sinalizada, sendo certo que a simples alegação de ausência de placas ou painéis informativos, desacompanhada de prova robusta, não tem o condão de desconstituir o auto de infração. O ordenamento jurídico não admite a invalidação de atos administrativos com base em presunções inversas ou conjecturas, especialmente quando ausente demonstração concreta da irregularidade apontada.

6. Ademais, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos da legislação processual aplicável. No caso, não se desincumbiu a recorrente de demonstrar, de forma satisfatória, a inexistência de sinalização ou qualquer outra irregularidade apta a macular o ato administrativo, razão pela qual deve prevalecer a presunção de legitimidade do auto de infração lavrado pelo ente público.

7. Assim, não se evidencia qualquer ilegalidade ou abuso de poder na atuação da Administração Pública Municipal, que se limitou a exercer regularmente seu poder de polícia de trânsito, aplicando a penalidade prevista em lei diante da constatação da infração. A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido inicial, analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)